Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-82.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000130-82.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIANE TEODORO CIVA - CPF: 006.130.681-90 (RECORRENTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE E A ELE DEU PROVIMENTO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1000130-82.2024.8.11.0055
.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRENTE/RECORRIDA:
FABIANE TEODORO CIVA
.

RECORRIDO/RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
28/05/2026 (VÍDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA. FIBROSE CÍSTICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMADO.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente pedido de redução de jornada de trabalho formulado por servidora pública estadual, detentora de dois vínculos funcionais, para acompanhamento de filha menor portadora de fibrose cística, condenando o Estado à redução de 10% da carga horária semanal em cada vínculo, sem compensação e sem prejuízo remuneratório.

A reclamante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial médica, bem como requer a concessão de redução de 50% da jornada em cada vínculo.

O Estado, por sua vez, pleiteia a improcedência do pedido, ao argumento de ausência de perícia por junta médica oficial e violação ao princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida sem apreciação do pedido de produção de prova pericial médica configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a definição do percentual de redução da jornada de servidor público responsável por dependente com deficiência exige prévia perícia por junta médica oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de prova pericial médica mostra-se indispensável quando a controvérsia envolve avaliação técnica acerca do grau de dependência de menor portador de doença grave e da necessidade concreta de redução da jornada de trabalho do servidor responsável.

A fibrose cística constitui doença de alta complexidade clínica, cuja análise demanda conhecimento técnico especializado, nos termos do art. 156 do CPC, sendo inadequada a fixação judicial de percentual de redução de jornada sem suporte pericial.

O IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000 firmou tese vinculante no sentido de que a quantificação do percentual de redução da jornada de servidor público com dependente com deficiência exige realização de perícia por junta médica oficial, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/90, aplicável aos servidores estaduais por força do Tema 1097 do STF.

O juízo de origem, ao fixar percentual de 10% sem avaliação técnica e sem apreciação do requerimento de prova pericial, viola o contraditório e a ampla defesa, além de proferir decisão desprovida de fundamentação idônea.

A manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida preserva o superior interesse da menor portadora de fibrose cística e evita risco de dano irreparável à sua saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamante provido. Sentença anulada. Recurso do demandado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A definição do percentual de redução da jornada de servidor público responsável por dependente com deficiência exige prévia perícia realizada por junta médica oficial. 2. A ausência de apreciação de pedido de produção de prova pericial indispensável ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa. 3. O Tema 1097 do STF impõe a aplicação integral do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/90 aos servidores públicos estaduais e municipais. 4. A tutela de urgência pode ser mantida para resguardar o superior interesse de menor portador de doença grave até o julgamento definitivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 156 e 489, § 1o, II e IV; Lei no 8.112/90, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1097; TJMT, IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra decisão monocrática (ID 356412886), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado a reduzir em 10% a jornada de trabalho semanal da autora em cada vínculo funcional, sem compensação e sem prejuízo remuneratório.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada por Fabiane Teodoro Civa, servidora pública estadual detentora de dois vínculos funcionais — junto à SEDUC e à SECITECI —, que pleiteou a redução de 50% da carga horária em cada cargo, para acompanhar o tratamento de sua filha menor, portadora de fibrose cística, doença genética, crônica, progressiva e incurável, confirmada por sequenciamento genético.

Os pedidos administrativos foram indeferidos pela Administração, sem determinação de realização de perícia oficial, o que motivou o ajuizamento da ação.

A tutela de urgência foi deferida, com redução de 50% em cada vínculo, estando em vigor desde fevereiro de 2024.

Em suas razões recursais, a reclamante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da omissão do juízo quanto ao pedido expresso de produção de prova pericial, formulado desde a petição inicial.

No mérito, alega erro de direito na fixação do percentual de 10%, em violação ao Tema 1097 do STF, requerendo a concessão de 50% de redução em cada vínculo.

Por sua vez, o reclamado, em seu recurso, sustenta: a) ausência de comprovação da necessidade por junta médica oficial, conforme exige o art. 98, § 2o, da Lei no 8.112/90; b) violação ao princípio da legalidade, pois as normas estaduais que previam o benefício foram declaradas inconstitucionais; e c) desproporcionalidade da redução concedida, requerendo a improcedência total do pedido. Requer, ainda, efeito suspensivo ao recurso.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado
não
merece acolhimento.

A liminar está em vigor há mais de dois anos, sem qualquer registro de prejuízo ao serviço público — fato atestado pelos próprios gestores das unidades onde a servidora atua.

A reversão da medida,
neste momento
, poderia causar dano irreparável à saúde da menor, bem jurídico de hierarquia superior ao interesse patrimonial do Estado.
Indefiro o efeito suspensivo
.

Com relação à preliminar de cerceamento de defesa arguida pela autora, esta merece acolhimento.

Observa-se que desde a petição inicial, a autora requereu
expressamente
a produção de prova pericial médica.

Não obstante, a sentença foi proferida sem qualquer apreciação sobre esse requerimento — o Juízo simplesmente ignorou o pedido e julgou o mérito antecipadamente, fixando o percentual de 10% sem nenhum suporte técnico, científico ou normativo que o justificasse.

A decisão não se justifica por duas razões objetivas.

Primeira
: a fibrose cística é doença de alta complexidade clínica. Avaliar o grau de dependência da menor em relação à genitora e definir o percentual adequado de redução da jornada são questões que escapam ao conhecimento comum do julgador e exigem suporte técnico especializado, conforme dispõe o art. 156 do CPC, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados.

Segunda
—
e decisiva
: o IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000, julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fixou
tese de

observância obrigatória
no seguinte sentido:

"1. É
necessária a realização de perícia por junta médica oficial para quantificar o percentual de redução da jornada de trabalho do servidor público estadual
ou municipal com deficiência ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/90, aplicável por força do Tema 1097 do STF. 2. O alcance do Tema 1097 do STF implica na aplicação integral do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei Federal no 8.112/90 aos servidores públicos estaduais e municipais, independentemente da existência de legislação local específica, observando-se todos os requisitos previstos na norma federal,
incluindo a comprovação da necessidade por junta médica oficial e a definição do percentual de redução da jornada de acordo com a avaliação técnica das necessidades específicas de cada caso concreto
"
(grifei).

A tese é clara
: o percentual de redução deve ser definido por junta médica oficial, e não pelo Judiciário.

O Juízo singular, ao fixar 10% sem essa avaliação técnica, contrariou diretamente o marco normativo vinculante e suprimiu prova essencial ao julgamento correto da causa.

A omissão não foi inócua. Foi ela que levou o juízo a arbitrar um percentual sem qualquer critério verificável — o que configura, ao mesmo tempo, cerceamento de defesa (art. 5o, LV, da CF) e ausência de fundamentação idônea (art. 489, § 1o, II e IV, do CPC).

Dessa forma, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, onde deverá ser determinada a realização de perícia por junta médica oficial do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 98, § 2o, da Lei no 8.112/90, aplicável por força do Tema 1097 do STF e da tese do IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000.
Prejudicado o recurso interposto pelo reclamado
.

Determino, ainda, a manutenção dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida (redução de 50% em cada vínculo), até o julgamento definitivo do feito após a realização da perícia, em proteção ao superior interesse da menor portadora de fibrose cística.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026